Tribunal: TJDFT
Processo: 0717859-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. TETO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se constata omissão no acórdão, uma vez que o Egrégio Colegiado se manifestou expressamente quanto às teses trazidas pelo embargante, com fundamentos capazes de infirmar suas razões recursais. O vício alegado não resta configurado, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que o embargante entende como correta. Pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada. 2. Quanto a matéria suscitada em contrarrazões sobre a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, o Plenário do STF deu provimento ao Recurso Extraordinário (RE), n° 1491414, interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.